Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO NA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMOSNTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Afirma que o entendimento apresentado na sentença, ora recorrida, que os transtornos experimentados pelo recorrente não passam de meros aborrecimentos está equivocado. Esclarece que restou demonstrada a violação a direitos da personalidade do recorrente, pois, a televisão é um produto essencial à sua boa qualidade de vida, sendo um produto indispensável atualmente, servindo como meio de lazer e comunhão em família. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, pois, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Requer a manutenção da sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 210, parágrafo único, inciso III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeito gerados a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos.
6. No caso, a sentença condenou a recorrida ao ressarcimento dos danos materiais.
7. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). Conquanto se trate de item essencial, a queima de aparelho de TV causada por interrupção de energia elétrica, por si só, não é capaz de afetar os direitos da personalidade, sendo imprescindível a comprovação de que o fato repercutiu diretamente na esfera psíquica, moral ou física do consumidor, o que não ocorreu na hipótese. (Acórdão 1143690, 07016915520188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, embora o fato tenha causado transtorno ao recorrente, verifica-se que não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa a sua esfera íntima (art. 373, I, CPC), caracterizando-se como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas, ID 50801115. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.